Tribunal: TJES
Processo: 0014475-02.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014475-02.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICHARD CETTO LUCIO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. REVISÃO DO BENEFÍCIO PARA GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. PROMOÇÃO POST MORTEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ÓBITO E SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), visando à revisão do benefício de pensão por morte para que seja calculado com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado pelo militar falecido. Sustenta-se que o óbito decorreu de moléstia grave adquirida em serviço e que o falecido teria sido preterido em sua promoção funcional por inércia do Estado. A sentença foi de improcedência e o recurso impugna o entendimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do militar decorreu de moléstia adquirida em serviço, ensejando a revisão do valor da pensão para o grau hierárquico superior; e (ii) verificar se há direito à promoção post mortem do militar por omissão estatal na condução de sua ascensão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, mas admite, conforme entendimento do STJ, a repetição das teses da inicial quando aptas a infirmar os argumentos do decisum.

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC/2015, ao demonstrar inconformismo com a sentença e indicar fundamentos jurídicos e fáticos que, em tese, poderiam alterar o resultado, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

A Lei Estadual nº 3.196/78 condiciona a majoração do valor da pensão ao grau hierárquico imediato à demonstração de incapacidade definitiva e invalidez decorrente de doença adquirida em serviço, o que não foi comprovado nos autos.

O laudo da Polícia Militar atestou aptidão do servidor para o serviço antes do óbito, e a documentação médica evidencia a presença de comorbidades pré-existentes autônomas, não havendo prova pericial que comprove o nexo de causalidade entre a atividade militar e o infarto que causou a morte.

A ausência de produção de prova pericial, por opção das partes, impõe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A legislação estadual e o Decreto nº 666/1964 apenas autorizam a promoção post mortem nas hipóteses de bravura, falecimento em missão de serviço ou cumprimento de requisitos para promoção por merecimento ou antiguidade, não sendo nenhuma dessas hipóteses comprovada no caso.

A jurisprudência do STJ reconhece a promoção post mortem apenas nos casos em que há efetivo cumprimento dos critérios legais no momento do falecimento ou falecimento relacionado ao serviço, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão do valor da pensão por morte de militar com base no grau hierárquico imediato exige prova de que a incapacidade e o óbito decorreram de doença adquirida em serviço, com demonstração de invalidez.

A promoção post mortem de militar exige o cumprimento das hipóteses legais previstas, não sendo suficiente a alegação genérica de inércia estatal na condução da carreira.

A ausência de produção de prova pericial inviabiliza o reconhecimento de vínculo causal entre o serviço militar e a moléstia que resultou no óbito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de
Recurso de Apelação interposto por
R. C. L.,

representado por sua genitora,
contra a sentença
ID 13809148,
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação
Ordinária

ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

e
condenou
o
ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
R$ 400,00
, observada a assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o ora apelante alega em suas razões ID 13809150, em síntese, que
(a)
faz jus a revisão do benefício previdenciário de pensão por morte para que seja calculado com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía o militar falecido, pois o óbito se deu em razão de moléstia coronariana grave adquirida em razão do serviço militar;
(b)
restou demonstrado que a demora do Estado na promoção de cursos de habilitação impediu a promoção do militar por 10 anos.

Com base em tais fundamentos, pede
a
reforma
da sentença
.

Contrarrazões em ID
13809154
e 13809155
,
com arguição preliminar de ausência de dialeticidade recursal

e, no mérito,
pelo

desprovimento do apelo.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões.

Em sede de contrarrazões,
os apelados
argui
ram
, preliminarmente,
a
ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
o
apelante não impugnou especificamente todos os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar teses sem demonstrar o desacerto da decisão.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar, de maneira específica e fundamentada, as razões de decidir que levaram à conclusão desfavorável.

Analisando as razões recursais apresentadas pel
o
apelante e sua manifestação subsequente sobre a preliminar (ID 15796957), constata-se que houve esforço em rebater os pilares essenciais da sentença.

O

a
pelante manifestou seu inconformismo com o resultado da sentença e expressamente alegou a ocorrência de
error in judicando
, demonstrando que, em seu entendimento, o
m
agistrado de
origem
incorreu em equívoco na análise dos fatos e do direito, em confronto com a legislação.

Os argumentos recursais,
portanto
,
se mostram
suficientes para cumprir a exigência do artigo 1.010 do CPC/15.

Nesta senda, havendo fundamentação suficiente que articula os motivos do inconformismo e busca demonstrar o erro
in judicando
na aplicação do direito, o recurso cumpre seu pressuposto de admissibilidade, devendo a preliminar de ausência de dialeticidade ser rejeitada, e o mérito recursal ser analisado em sua inteireza.

Ademais, é

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(E
Dc
l no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
o

recorrid
o
.

É como voto.

Superada a preliminar arguida, considero preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e, assim, conheço do apelo interposto, passando a analisar as suas razões.

A pretensão principal do
a
pelante é a revisão do benefício de pensão por morte para o grau hierárquico imediato (
3º
Sargento PM), sob a alegação de que o falecimento do militar decorr
eu
de moléstia coronariana grave adquirida em serviço.

Para a concessão da reforma com proventos calculados com base no soldo de grau hierárquico imediato, a Lei nº 3.196/78, aplicável ao caso, exige
que

(1)
o militar seja julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar (
a
rt. 95, II);
(2)
essa incapacidade tenha sobrevindo em consequência de doença adquirida com relação de causa e condições inerentes ao serviço (
a
rt. 97, III);
(3)
o militar, além da incapacidade definitiva, seja considerado inválido (impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho) (
a
rt. 99,
§1º)
.

No presente caso, o Policial Militar Moacyr Lúcio
d
os Santos Junior faleceu em 26/11/2008, na ativa, devido a infarto agudo do miocárdio,
sendo que a tese central do presente apelo afirma que a doença que vitimou o policial militar teria decorrido dos riscos inerentes à atividade policial e das condições estressantes do trabalho, o que, segundo o apelante, caracterizaria “doença grave adquirida em serviço”.

Contudo, o laudo médico da própria Polícia Militar (fl. 158) registra diagnóstico prévio de moléstia coronariana e conclui que o militar era apto ao serviço, afastando incapacidade relacionada à atividade.

Além disso, a documentação médica apresentada pelo apelante demonstra, ao contrário do alegado, histórico prolongado de comorbidades (diabetes, hipertensão arterial, obesidade), que configuram fatores de risco autônomos, não vinculados ao serviço militar.

Imperioso destacar que não foi produzida prova pericial médica em juízo que pudesse estabelecer o vínculo causal sustentado na inicial, uma vez que a instrução processual, por opção das partes, seguiu sem produção probatória complementar, e o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado competia à parte autora, ora apelante (art. 373, I, CPC/15).

O Ministério Público, em parecer extenso e fundamentado, consignou expressamente que
“não foi possível observar nenhuma prova que respaldasse a pretensão dos autores, a fim de demonstrar a inércia do Estado do Espírito Santo em deflagrar os processos de promoção dos militares
[
...
]
tampouco que o militar faleceu em decorrência da atividade que desempenhava”
(fls. 10/19).

Assim, ausente prova mínima do nexo de causalidade, não se pode reconhecer a morte do Militar como decorrente de moléstia adquirida em serviço e tampouco aplicar as regras de revisão da pensão previstas na legislação específica.

Com relação ao
pedido subsidiário consiste
nte
no reconhecimento do direito à promoção do militar após sua morte à graduação de Cabo PM, com reflexos no benefício,
destaca-se que o
Decreto nº 666/1964 (Regulamento de Promoções de Praças da PMES) disciplina de forma taxativa as hipóteses de promoção post mortem,
quais sejam, (a)
comprovação de bravura (arts. 4º a 6º);
(b)
falecimento em serviço ou no cumprimento de missão policial;
(c)
instauração de sindicância e procedimento específico.

Não obstante, n
enhum desses requisitos foi comprovado,
uma vez que no caso concreto não há alegação de bravura para justificar a promoção; o óbito ocorreu por infarto agudo do miocárdio quando o militar estava de folga.

Destaca-se, ainda, que a promoção por antiguidade ou merecimento exige o preenchimento de requisitos objetivos, como a habilitação em cursos específicos (Curso de Habilitação de Cabos - CHC).

Entretanto, o apelante não demonstrou que o militar falecido preenchia todos os requisitos ou que estava convocado/próximo de iniciar o curso, de modo que a simples alegação de demora estatal, sem prova de que o militar estava apto a ser promovido (ou de que houve ilegalidade na condução dos processos de promoção), é insuficiente para gerar o direito à ascensão funcional póstuma.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ que
“tem direito à promoção post mortem o militar que perder a vida por motivos relativos ao cumprimento do dever funcional, ou em acidente de serviço. Também faz jus a esse benefício os oficiais que satisfaziam as condições de acesso e concorriam pelos critérios de antiguidade ou merecimento, no momento da morte”
(STJ - REsp: 822359 RN 2006/0038517-6, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/11/2010, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/12/2010).

Por conseguinte, o falecimento do militar não se enquadra nas estritas hipóteses legais para a concessão da promoção
post mortem
.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.